Tribunal: TJMT
Processo: 1006027-33.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1006027-33.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Recuperação judicial e Falência]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.522.727/0001-55 (AGRAVANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (AGRAVANTE), N. M. FELITO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.246.188/0001-64 (AGRAVANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 10.968.970/0001-39 (AGRAVANTE), IPANEMA DIESEL LTDA - CNPJ: 79.953.113/0001-61 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS FELITO - ME - CNPJ: 13.014.496/0001-02 (AGRAVANTE), MARA RUBIA FELITO - ME - CNPJ: 05.338.078/0001-34 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (AGRAVADO), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), TAYNA TANAKA VIEIRA MARTINS - CPF: 059.125.061-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REDUÇÃO DO PASSIVO – MAIS DE 50% - READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE – MONTANTE JÁ PAGO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS – BENS DECLARADOS ESSENCIAIS – CONSTRIÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE – RESERVA DE 40% AO FINAL- INVIABILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A redução do passivo em mais de 50% justifica a redução dos honorários do administrador judicial, considerando ainda que as pessoas excluídas do polo ativo original, ligadas economicamente ao grupo, promoveram outro pedido de recuperação judicial, o qual acarretará, invariavelmente, no pagamento de honorários em relação a esse novo processo.

Constatado que os veículos foram declarados essenciais, bem como que há constrições judiciais, inviável o deferimento da alienação dos referidos bens.

Diante da solução dada à readequação dos honorários do administrador judicial, descabida a pretensão de que o saldo pago a maior seja deduzido do saldo correspondente a 40%.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
A.K.F. Romero e outros,
de decisão que na Recuperação Judicial por eles promovida, indeferiu o pedido de redução dos honorários do administrador judicial e manteve a verba no montante de R$ 759.064,22 e de venda de ativos.

Explicam que após a exclusão das pessoas físicas de Antonio Carlos Felito e Mara Rubia Felito do polo ativo da recuperação judicial, os créditos arrolados sofreram uma redução de R$ 34.100.134,77 para R$ 15.993.498,30.

Complementam que postularam ao Juízo a redução dos honorários do administrador judicial, contudo, o Juízo postergou o exame para após o apelo especial e caso houvesse êxito, os valores pagos seriam deduzidos do saldo residual, o que não teria ocorrido.

Informam que já pagaram ao administrador judicial, a quantia de R$ 443.859,60, valor superior ao percentual de 1,8% fixado no início, considerado o novo montante do crédito (R$ 15.993.498,30).

Dizem que o administrador judicial informou ao Juízo a ausência de pagamento dos honorários, o que determinou a intimação das recuperandas para comprovar o pagamento no prazo de 48 horas ou apresentar acordo de quitação, decisão que foi alvo de Embargos de Declaração.

Aduzem que o administrador judicial, ao manifestar nos declaratórios, pretendeu a manutenção dos seus honorários no valor fixado anteriormente, mas, para tanto, postulou pela majoração do percentual fixado em decisão com trânsito em julgado, correspondente a 4,74% do atual passivo, sob o argumento de que tal majoração não ultrapassaria o limite do art. 24, § 1º, da Lei 11.101/2005.

Em decisão, ora agravada, o Juízo indeferiu o pedido das recuperandas de redução do valor dos honorários, e de outra via, acolheu o pedido do administrador judicial para majorar o percentual de 1,8% para 4,74%, de modo a manter a verba no valor de R$ 759.064,22.

Informam, ainda, que com o objetivo de angariar capital e fomentar as atividades empresarias, postularam pela autorização de venda de ativos de veículos, o que também foi indeferido. Dizem que o administrador judicial, em parecer, pontuou que tais veículos foram reconhecidos como essenciais para a manutenção da atividade empresarial, bem como consta restrição de transferência de propriedade.

Alegam que a manutenção da decisão agravada tornará insustentável para o grupo manter o cumprimento do plano de recuperação judicial e a manutenção da atividade.

Realçam que na época da fixação dos honorários do administrador, não houve discordância, por se tratar de recuperação judicial, originalmente, composta por 5 empresas e 2 empresários rurais, bem como o valor dos créditos sujeitos a recuperação judicial somavam 34 milhões.

Alertam que com a redução do passivo em quase a metade do valor original, também mudou o cenário em seu desfavor

Sustentam a necessidade de se observar o postulado da proporcionalidade e da razoabilidade.

Aduzem que as pessoas excluídas do polo ativo da recuperação judicial, ajuizaram nova recuperação judicial, cujos créditos arrolados são os retirados desta ação. Complementam, assim, que caso mantida a decisão, o administrador judicial receberá em dobro, porquanto calculado sobre os mesmos créditos.

Justificam, de outra via, que a venda dos veículos se faz necessária, por se tratar de bens com mais de 09 anos, o que gera grave depreciação, além de panes mecânicas e defeitos outros. Anotam que os veículos com restrição de transferência são essenciais para satisfação do crédito concursal. Asseveram, ainda, que o PRJ aprovado e homologado dispõe sobre a venda de ativos que compõem o ativo imobilizado, mediante venda direta a particular, com prestação de contas dos valores acrescidos ao caixa das empresas recuperandas.

Requerem a concessão do efeito suspensivo a fim de sobrestar os pagamentos dos honorários do administrador judicial.

No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para manter o percentual de 1,8% sobre o passivo ambiental e que o saldo pago a maior seja deduzido do saldo correspondente a 40% reservado ao pagamento final da recuperação judicial. Postulam, ainda, a autorização da venda de ativos dos veículos Volvo/FM 370, placa OAY 6140 e Volvo/FH 440, Placa NTZ 5179.

Efeito suspensivo concedido.

Contraminuta (id 124420651). Explica que no despacho de deferimento do processamento da Recuperação Judicial, em 04/10/2017, a remuneração do administrador judicial foi fixada em 1,8% do montante do passivo, no valor de R$ 759.064,22. Complementa que a decisão que determinou a exclusão dos créditos das pessoas físicas, que resultou na redução do passivo para R$ 15.993.498,30, transitou em julgado em 26/02/2021, de modo que manteve sua responsabilidade na realização de vistorias e fiscalização de todo o grupo econômico até referida data. Informa que as pessoas físicas excluídas promoveram outra recuperação judicial, na qual foram fixados honorários no percentual de 4,5% sobre o valor do passivo (R$ 19.917.329,80). Realça que mesmo adequando o valor inicial de R$ 759.064,22 à redução do passivo, o percentual não ultrapassa os 5%. Requer o desprovimento do recurso, para manter o valor fixado pelo Juízo em R$ 759.064,22, equivalente a 4,74% do passivo readequado.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso para que a verba honorária do administrador judicial seja reduzida dentro de um valor adequado a nova realidade, não menor ou igual a 1,8% e não maior ou igual a 4,74%, mantida a decisão quanto ao indeferimento da venda dos bens ativos (id 128306154).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DIEGO BALTUILHE DOS SANTOS, OAB/MS 13.079.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS, OAB/MT 6.587.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR.
LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido para que o percentual dos honorários do administrador judicial fixados inicialmente seja adequado à redução dos créditos.

Pois bem. Ao que consta o processamento da recuperação judicial foi deferido em 04/10/2017, momento em que o Juízo nomeou o Administrador Judicial e fixou a remuneração no percentual de 1,8% do valor dos créditos arrolados (R$ 34.100.134,77), o que representa R$ 759.064,22, a ser pago na quantia mensal de R$ 18.976,60, até o limite do montante fixado no encerramento da recuperação judicial, quando o saldo de honorários remanescente seria pago em parcela única.

A recuperação judicial foi proposta pelo Grupo Felito, composto por 05 empresas e dois empresários rurais.

Contudo, em sede de Agravo de Instrumento n. 1012794-63.2017.8.11.0000, interposto pelo Banco do Brasil S.A. da decisão que deferiu a recuperação judicial do Grupo Felito, ocorreu a retirada dos produtores rurais Antonio Carlos Felito e Mara Rubia Felito do polo ativo, o que resultou na exclusão dos créditos em nome destes e, por consequência, na redução do passivo, de R$ 34.100.134,77 para R$ 15.993.498,30.

Questão controversa principal deste recurso, diz respeito aos honorários do administrador judicial: se deve ser mantido os fixados inicialmente no montante de R$ 759.064,22 (1,80% do passivo original de R$ 34.100.134,770), ou readequados à redução do passivo (R$ 15.993.498,30), para R$ 287.882,97.

Na hipótese, mantido o montante de R$ 759.064,22, considerado o novo passivo de R$ 15.993.498,30, o percentual fixado inicialmente de 1,8%, passou para 4,74%.

Com efeito, nos termos do art. 24, caput e § 1º, da Lei 11.101/2005, para fixação dos honorários do administrador judicial serão considerados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, não podendo exceder a 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

Ocorre que no caso em particular, embora as recuperandas não tenham se insurgido quanto ao percentual fixado inicialmente, de relevância é que
o valor do passivo inicialmente declarado foi reduzido em mais de 50%, o que justifica a redução, ou melhor, a readequação em relação ao real valor dos débitos a serem submetidos à recuperação judicial
.

Não fosse isso, verifica-se que os recuperandos excluídos do polo ativo, Antonio Carlos Felito e Mara Rubia Felito, ingressaram com novo pedido de recuperação judicial, no qual já houve a fixação de honorários de administrador judicial.

Aliás, como ponderado pelo i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob:
“a redução de R$ 34.100.134,77 para R$ 15.993.498,30 é sensível o bastante para justificar uma redução nos honorários, levando-se em conta, ainda, o fato de que as pessoas retiradas do polo ativo original, ligadas economicamente ao grupo, lançaram outro pedido de recuperação judicial, o que acarretará, invariavelmente, no pagamento de honorários respectivamente ao novo processo”.

Por certo que, sem desabonar o trabalho até então exercido pelo administrador judicial, tal particularidade permite à readequação dos honorários do administrador judicial a nova realidade, inclusive a fim de preservar a capacidade econômica da empresa na recuperação judicial.

Contudo, há que se ponderar que em relação aos recuperandos Antonio Carlos Felito e Mara Rubia Felito, as inspeções e fiscalizações de suas atividades foram realizadas pelo administrador judicial até a exclusão dos mesmos, reconhecido no Relatório Técnico Mensal – novembro/2018. Ou seja, a fiscalização se deu por pouco mais de um ano do deferimento da recuperação judicial.

Nesse viés, é o caso de deferir o pedido de readequação do valor dos honorários do administrador judicial, contudo, não se faz para reduzir ao montante de R$ 287.882,97 (1,80% do passivo reduzido R$ 15.993.498,30), mas sim, observado o trabalho realizado pelo administrador judicial até a exclusão das pessoas físicas do polo ativo da recuperação judicial, reconhecer como condizente e adequado ao cumprimento das obrigações que lhe foram confiadas, o valor já pago pelas recuperandas (R$ 443.859,60), nada mais sendo devido a título de honorários (efeito
ex nunc
).

Aliás, nesse sentido o parecer do i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob:

Isso nos leva a concluir que, apesar de parecer imperiosa a redução da verba atribuída a título de honorários, ela não pode mais atingir a proporção original, como querem as agravantes, sob pena de enriquecimento ilícito do grupo em recuperação judicial.

Por isso, entendemos de bom alvitre que esta e. Câmara de Direito Privado encontre o valor adequado entre as proporções em jogo, não menor ou igual a 1,8% e não maior ou igual a 4,74%.

A ser feito dessa forma, acreditamos serão atendidos os postulados de razoabilidade e proporcionalidade.

Convém frisar que os efeitos da readequação não retroagem, de maneira que o valor já dispendido em pagamento ao administrador judicial opera seus efeitos sem a necessidade de restituição.

Quanto à pretensão da venda dos bens – veículos -, verifica-se que além de referidos bens terem sido considerados essenciais, há impedimento de transferência ordenado por outros Juízos, como bem esclarecido na decisão agravada e na manifestação do administrador judicial:

As recuperandas pretendem autorização para alienação dos veículos de placas OAY6140 e NTZ5179, com objetivo de arrecadar capital para substituição dos veículos necessários para a continuidade das atividades empresariais.

Entretanto, em sua manifestação o administrador judicial consigna que os bens foram declarados essenciais por este Juízo, bem como a existência de impedimento de transferência ordenado pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 0003150-57.2015.4.01.3602, promovido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, in verbis:

[...] Em análise, esta administração judicial verificou que na decisão que aprovou e homologou o Plano de Recuperação Judicial foi reconhecida a essencialidade dos referidos caminhões em questão, vejamos: [...]

Ainda nesse sentido, esta administração judicial verificou junto ao Detran que o veículo Placa:OAY6140/Renavam:00392297477, propriedade de AKF ROMERO TRANSPORTES LTDA EPP, tiveram as anotações de restrição para circulação, emitida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, 1ª Vara Cível de Curitiba no processo nº 0034742-08.2015.8.16.0001 e restrição de licenciamento emitido pelo Tribunal Regional Federal, Subseção Judiciária de Rondonópolis no processo 3150- 57.2015.4.01.3602, respectivamente baixados em 17/12/2018 e 13/04/2020, permanecendo, no entanto, impedimento para transferência de propriedade em razão do Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida pela Caixa Econômica Federal em desfavor de AKF Romerto Transportes EPP e Andreia Katia Felito Romero, processo nº 0003150-57.2015.4.01.3602 do Tribunal Regional Federal, 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Rondonópolis-MT. Portanto, resta nítido a impossibilidade de alienação do referido bem sob qualquer forma. [...].

No que tange ao veículo Placa: NTZ5179; Renavam: 00232940002, propriedade de AKF ROMERO TRANSPORTES LTDA EPP , tiveram as anotações de restrição para circulação, emitida pelo TJMT, Primeira Vara Cível, processo 70850 e restrição de licenciamento emitido pelo Tribunal Regional Federal, Subseção Judiciária de Rondonópolis no processo 3150-57.2015.4.01.3602, respectivamente baixados em 18/06/2018 e 13/04/2020, permanecendo, no entanto, impedimento para transferência de propriedade em razão do Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida pela Caixa Econômica Federal em desfavor de AKF Romerto Transportes EPP e Andreia Katia Felito Romero, processo nº 0003150-57.2015.4.01.3602 do Tribunal Regional Federal, 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Rondonópolis-MT. Portanto, resta nítido a impossibilidade de alienação do referido bem sob qualquer forma. [...].

Assim, considerando a constatação da existência de constrições sob os veículos, em virtude de Ação de Execução em trâmite, essa Administração Judicial, salvo melhor juízo, possui o entendimento no sentido da essencialidade dos referidos bens impossibilitando a alienação, uma vez que são imprescindíveis para a satisfação da dívida existente com a Caixa Econômica Federal. [...].

Sendo assim, a autorização de venda não se mostra prudente.

Não há assim, espaço para a venda dos veículos.

Por fim, diante da solução dada à readequação dos honorários do administrador judicial, descabida a pretensão de que o
saldo pago a maior seja deduzido do saldo correspondente a 40%
.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para determinar a readequação do valor dos honorários advocatícios ao montante já pago ao administrador judicial (R$ 443.859,60)

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 14 DE SETEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. SERLY). O RELATOR VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 21 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes pares:

Pedi vista dos autos a fim de melhor compreender o contexto da redução dos honorários do administrador judicial, bem como da venda de bens essenciais ao soerguimento da empresa recuperanda.

Ocorre que, como bem destacou o relator, os honorários do administrador judicial não foram exatamente reduzidos, mas, sim, excluídos créditos que constituíam a sua base de cálculo.

Nesse contexto, a exclusão de créditos da recuperação, consoante o bem lançado parecer ministerial, não pode resultar na restituição, ainda que em parte, dos honorários já recebidos pelo administrador judicial.

Afinal, ainda que debalde, o trabalho do administrador foi prestado até então.

Assim, como proposto pelo Ministério Público e adotado como fundamento pelo relator, a solução para a controvérsia está em readequar o percentual fixado a título de honorários a um patamar que, no mínimo, contemple os valores já recebidos pelo administrador judicial.

Por outros termos, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como de enriquecimento sem causa de uma ou de outra parte, não é possível admitir, depois de excluídos créditos de forma superveniente, a manutenção estanque, seja do percentual, seja do valor dos honorários do administrador judicial previstos inicialmente

Da mesma forma, andou bem o relator quanto à proibição da venda de bens considerados essenciais ao soerguimento da empresa recuperanda.

É que, fora parte a questão da essencialidade em si e do intuito até nobre de substituí-los por modelos mais novos, subsistem, de todo modo, outras restrições, oriundas de processos executivos paralelos, que impediriam a tentativa de alienação.

Ante o exposto, acompanho o relator pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022